Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão/contradição na decisão colegiada (o embargado teria plena ciência das condições contratuais, tanto que realizou saques e usufruiu benefícios).
II. O acórdão ora revisto elencou suficientemente as razões do convencimento, inclusive em relação ao aspecto ora abordado pelo embargante: a utilização do cartão de crédito, somente no primeiro mês, corrobora a tese de ausência de informação acerca do produto contratado (item II da ementa).
III. Além disso, foi determinada a devolução dos valores da quantia da qual se beneficiou a parte embargada, devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente e do respectivo vencimento, a ser decotada dos valores efetivamente pagos (item V da ementa).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.